Tribunal: TJMT
Processo: 1003297-14.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003297-14.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO NARDES DO NASCIMENTO - CPF: 049.410.591-74 (APELADO), MOHAMAD KASSEN FARES JUNIOR - CPF: 039.147.211-97 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ATO COATOR — PROVA DOCUMENTAL PREVIAMENTE CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — IMPETRAÇÃO — NÃO CABIMENTO.

Incabível a impetração quando ausente prova documental previamente constituída do ato que viola direito líquido e certo.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 101192045) proferida em mandado de segurança.

Assegura que “
caberia ao impetrante socorrer-se pelas vias ordinárias, tendo-se em vista a ausência do requisito da prova pré-constituída, sob pena de uma indevida inversão do ônus da prova, bem como do desvirtuamento da finalidade da ação mandamental, que ora se tem prestado como meio de se evitar o pagamento de multas, aproveitando-se os violadores da legislação de trânsito dos entraves encontrados pela Administração Pública para a apresentação, de pronto, da prova
”.

Assevera que “
desde que notificado o infrator e este não tenha oferecido recurso no prazo consignado em lei, é perfeitamente admissível que se condicione o licenciamento do veículo ao prévio pagamento de seus débitos relativos às multas aplicadas
”.

Não há contrarrazões, porquanto o advogado do apelado apresentou comunicado de renúncia ao mandato, e este devidamente notificado não constituiu novo procurador (Id’s. 101192053, 117085983 e 131355722).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 101644962), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, concedo a segurança pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, apenas para determinar à autoridade coatora que proceda ao licenciamento do veículo marca/modelo Honda Fit, ano/modelo 2006/2006, placa DRP-0091, cor preta, renavam no 00880551453 de propriedade do Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei no 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, §4o, I do CPC.

Findo o prazo recursal e não havendo interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas. [...]
(Id. 101192045 – fls. 6).

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) documento pessoal (Id. 101192016);
ii
) comprovante de endereço (Id. 101192017);
iii
) instrumento de mandato (Id. 101192018);
iv
)
extrato de lançamentos de Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor
(Id. 101192019 – fls. 1/2);
v
) extrato de veículo de placa DPR 0091 (Id. 101192021 – fls. 1/3); e
vi
) comprovantes de pagamento (Id’s. 101192020, 101192022, 101192023 e 101192024).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O extrato do veículo anexado aos autos
é incompleto
, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação, de modo que, são imprescindíveis informações completas e não parciais. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo completo ou qualquer outro documento que comprovasse que não ocorreu a dupla notificação, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa a requisição daquele, nos termos do artigo 6
o
, § 1
o
, da Lei n
o
12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...] cumpre anotar que, o coator simplesmente agiu sob o argumento de que teria provavelmente alguma multa para o impetrante pagar e que devido isso não poderia renovar o CRLV (
Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo
), porém, não tendo a oportunidade do exercício da ampla defesa, tendo em vista que

sequer o impetrante foi notificado. [...]. (Id. 101192015 – fls. 4).

Todavia, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5
o
, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13
a
ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Dessa forma, à míngua de existência de prova pré-constituída, o indeferimento do mandado se fazia imprescindível.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022